Tribunal: TJBA
Processo: 8032015-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032015-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: JOSE CONCEICAO LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 8055442-83.2026.8.05.0001, ajuizada por JOSE CONCEICAO LIMA BARBOSA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização de internamento do autor em clínica credenciada especializada em tratamento de obesidade mórbida ou, inexistindo vaga ou estabelecimento apto, no Hospital da Obesidade Ltda., com custeio integral das despesas médicas, hospitalares e multidisciplinares pelo período inicial de 90 (noventa) dias.

2.
Sustenta a agravante ausência de cobertura contratual e legal para internação em clínica de emagrecimento, afirmando tratar-se de procedimento não previsto no Rol da ANS e com características de SPA, defendendo a taxatividade do rol e a existência de alternativa terapêutica adequada por meio de cirurgia bariátrica. Aduz, ainda, risco de grave prejuízo financeiro decorrente da manutenção da medida.

3.
O agravado apresenta quadro de obesidade grau III (CID E66), com IMC de 41,9 kg/m2, associado a graves comorbidades, dentre elas diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doença vascular periférica e histórico de artroplastia total de joelho, tendo os relatórios médicos apontado insucesso dos tratamentos ambulatoriais anteriores e necessidade urgente de internação especializada.

II. Questão em discussão

4.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar especializado para obesidade mórbida em clínica médica indicada por profissional assistente, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.
6.
A obesidade mórbida constitui enfermidade reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (CID E66), sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que compete ao médico assistente definir o tratamento mais adequado ao paciente, não podendo a operadora restringir o método terapêutico indicado quando demonstrada sua necessidade clínica.

8.
A alegação de que o estabelecimento possuiria natureza estética ou recreativa não encontra respaldo nos elementos dos autos, diante da comprovação de que se trata de clínica médica especializada, com estrutura multidisciplinar e aptidão técnica para acompanhamento integral do paciente.
9.
A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo mitigado ao Rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando demonstrada eficácia científica e indispensabilidade terapêutica, circunstâncias evidenciadas no caso concreto pelos relatórios médicos acostados.

10.
Verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave à saúde e à vida do agravado, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre o interesse patrimonial da operadora.

11.
Configura-se, ademais, hipótese de periculum in mora inverso, pois eventual dano financeiro suportado pela agravante é reversível, ao passo que a suspensão da medida poderá acarretar agravamento irreversível do quadro clínico ou risco concreto de morte do agravado.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação e tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida quando houver indicação médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 2. O rol de procedimentos da ANS não pode ser utilizado para restringir tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do segurado, desde que demonstrada a necessidade clínica e a eficácia terapêutica. 3. O risco à vida e à integridade física do paciente prevalece sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pela operadora de saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032015-60.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BRADESCO SAUDE S/A,

e Agravado, JOSE CONCEICAO LIMA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça